Tribunal: TJDFT
Processo: 0735173-69.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0735173-69.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MESSIAS XAVIER SANTIAGO APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por MESSIAS XAVIER SANTIAGO (autora) contra sentença proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília pela qual, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito com repetição de indébito, indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência ajuizada em desfavor de BANCO C6 CONSIGNADO S.A. julgados improcedentes os pedidos. Pela petição de ID62187765, informado o falecimento da autora/apelante, requerida a suspensão do feito até se iniciar o processo de inventário. Foi deferida a suspensão por 60 dias para regularização do polo ativo ao fundamento de que “não há notícia de abertura de inventário até o momento e, na certidão de óbito, consta que “a falecida vivia em união estável com Moisés da Costa Guimarães ( ) Deixou bens a inventariar; não deixou testamento conhecido; não deixou filhos” (ID 62187766).” (decisão – ID62298223). Transcorrido o prazo sem manifestação (“Certifico e dou fé que em 25 de Outubro de 2024 decorreu o prazo para a parte MESSIAS XAVIER SANTIAGO, referente a Decisão/Despacho/Mandado (ID 62298223).” – ID65642058. Muito bem. Como se viu, falecida a autora e transmissível o direito em litígio (declaração de inexistência de débito, indenização por danos morais), o prosseguimento da ação se daria por sucessão processual, o que não ocorreu na hipótese ante a não regularização do polo ativo da demanda. Nesse contexto, o óbito da parte autora revela a perda da capacidade de ser parte e acarreta a perda do interesse processual, nos termos do art. 485, inciso IV do CPC, o que enseja a extinção do processo sem exame do mérito. E disto decorre dever ser reconhecida a perda superveniente do interesse recursal, apelação que não tem mais utilidade/necessidade. No que concerne aos ônus sucumbenciais, “1. São devidos os honorários advocatícios quando extinto o processo sem resolução de mérito, no caso de morte do (a) autor (a) no curso do processo, devendo as custas e a verba honorária serem suportadas pela parte que deu causa à instauração do processo, ante o Princípio da Causalidade. (..)” (STJ - AgInt no REsp: 1810465 MG 2019/0113435-6, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 08/06/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2020). Na hipótese, pela sentença, o pedido da autora foi julgado improcedente, e a conclusão é a de que foi a demandante quem deu causa à instauração do processo, cabendo-lhe arcar com custas e honorários, observada a justiça gratuita concedida (sentença – ID60603176). Ante o exposto, não conheço do recurso e extingo o processo sem resolução do mérito (art. 485, IV, CPC). Condenada a autora em pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa (artigo 85, §2o, CPC), atentando-se à gratuidade de justiça. Intimem-se. Brasília, 1 de novembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora